Tribunal: TJMT
Processo: 0074361-44.2019.8.11.0000
Relator(a): MÁRCIO VIDAL
Órgão julgador: MÁRCIO VIDAL
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DE SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 74361/2019
Data de Julgamento: 02-03-2020

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO – AÇÃO DE COBRANÇA – OMISSÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – REDISCUSSÃO MATÉRIA – RECURSO REJEITADO.
Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis, se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão).

EMBARGANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DE SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados de Sorriso, contra o acórdão proferido no Recurso de Embargos de Declaração n. 55573/2019, de que sou relator, e qual foi rejeitado pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo (fl. 307).
A Embargante alega, novamente, que o acórdão recorrido foi omisso, já que não enfrentou, devidamente, as questões trazidas aos autos, no tocante à modulação dos efeitos que não afeta, apenas, as ações em curso, como, também, os casos em que não houve pagamento do tributo.
Aduz que o acordão embargado não seguiu a orientação do Supremo Tribunal Federal.
Por tal razão pugna pelo acolhimento dos embargos para que seja atribuído o efeito modificativo ao julgado, visando sanar o vício apontado para se manifestar, quanto à modulação dos efeitos da ADI n. 4628, no tocante, à não incidência sobre os contribuintes que não recolheram o imposto ou ingressaram com ações judiciais, e, de consequência, solicita prover o Apelo, para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.
O Embargado, fls. 319/321, apresenta a manifestação, sustentando a inexistência de omissão no acórdão embargado.
Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Turma Julgadora.
É o relatório.

É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como explicitado no relatório, a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados de Sorriso opôs estes Embargos de Declaração ao acórdão proferido no Recurso de Embargos de Declaração n. 55573/2019, de minha relatoria.
Inicialmente, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico. Os Embargos de Declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.
Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.
A Embargante, no caso, sustenta que o acórdão é omisso, haja vista que não enfrentou, devidamente, as questões trazidas aos autos, no tocante à modulação dos efeitos não afetar, apenas, as ações em curso, como, também, os casos em que não houve pagamento do tributo.
Aduz que o acordão embargado não seguiu a orientação do Supremo Tribunal Federal.
Analisando detidamente o acórdão impugnado, verifico não haver nenhuma omissão a ser sanada, pois o acórdão pontuou todas as questões trazidas ao debate e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais os lançamentos tributários são considerados válidos.
Ademais, por força da regra esposada no artigo 489, do CPC, o decisum é omisso, se o Julgador não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, capazes de infirmar a conclusão adotada, o que não é o caso dos autos, visto que a decisão embargada analisou a modulação dos efeitos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4628, no entanto, não pelo ângulo que a Embargante pretende, objetivando a nítida intenção de rediscutir a matéria já apreciada.
Logo, não verifico a existência de vícios capazes de modificar o julgamento prolatado nos autos do Embargos de Declaração n. 55573/2019.
Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração que se constata ter havido inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita, pois, se discorda do decisum, deve ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão.
Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração, somente, se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.
Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INVIABILIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. NÃO CABIMENTO. RECURSO REJEITADO.
1. Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição ou obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.
2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)
Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.
Diante de tais razões, a rejeição ao presente Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.
Ante o exposto, REJEITO este Recurso de Embargos de Declaração.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. MÁRCIO VIDAL (Relator), DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1ª Vogal) e DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

Cuiabá, 2 de março de 2020.

-------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL - RELATOR